Tribunal: TJES
Processo: 5000075-11.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000075-11.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: PRO COMERCIAL EIRELI - EPP
IMPETRADO: 2º Juizado Especial Cível do Distrito de Carapina, Serra/ES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000075-11.2020.8.08.9101

IMPETRANTE: SPM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP

AUTORIDADE COATORA: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO DE CARAPINA - SERRA/ES

LITISCONSORTE PASSIVO: DEARLES DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SPM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, contra decisão prolatada em fase de cumprimento de sentença do 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO DE CARAPINA - SERRA/ES, que extinguiu o feito, determinando que a impetrante entregue à DEARLES DE SOUZA a documentação do veículo VW/Gol 1.0 GIV, 2009/2010, placa HNI 7786, renavam 171821416 para o recebimento de indenização decorrente de sinistro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão.

Pugna, assim, pela concessão de liminar com efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão atacada.

Liminar deferida (ID 639133).

Informações não prestadas pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente mandamus não merece sequer ser admitido, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal.

Dispõe o artigo 1º da lei 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade. A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (in Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

Destaco que a impetrante maneja o presente mandamus como meio de irresignação com os termos da decisão proferida. Entretanto, a via eleita não é a adequada.

Com efeito, a impetrante alega na petição que opôs Embargos à Execução informando que no estado de São Paulo é exigido pelo Departamento de Trânsito a prévia vistoria do veículo para a realização da transferência, todavia, observa-se nos autos do processo de nº 0013303-80.2019.808.0725 que, na verdade, a impetrante opôs Embargos de Declaração, embargos estes que foi rejeito pela magistrada, tendo em vista a inexistência de qualquer erro material na sentença.

Ainda cabe Embargos à Execução, de cuja sentença ainda caberia Recurso Inominado para o Colégio Recursal.

Assim sendo, mostra-se incabível o manejo de Mandado de Segurança em face de ato passível de recurso ou correição, conforme preconiza a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Não serve o mandado de segurança como mero substituto de via recursal, visando a reforma de atos judiciais. Já se tornou prática corriqueira o uso indiscriminado do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais.

O contrassenso é ainda mais evidente se fizermos a seguinte comparação: contra uma sentença, a parte teria 10 dias para interpor o recurso inominado, enquanto disporia de 120 dias para impetrar o Mandado de Segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009). Ora, tal fato frustraria totalmente o princípio da celeridade do procedimento sumaríssimo, pontuado no art. 2º da Lei 9.099/95.

Trago à baila o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM VIRTUDE DE QUESTÃO PREJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO). ART. 581, XVI, DO CPP. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. 1. Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 39999 RJ 2012/0276077-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO MANDAMUS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 2. Na hipótese dos autos, somente com o manejo do recurso próprio, poderia o ora impetrante ter levado adiante a discussão sobre o acerto da aplicação da norma do art. 509 do CPC ao caso sob exame. Isso, desde que tivesse aguardado a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento e, tempestivamente, se necessário, apresentasse os adequados embargos declaratórios, a fim de que o órgão colegiado competente pudesse examinar a abrangência de seu próprio julgado. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 28944 PR 2009/0036029-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Nesse diapasão, entendo que deve ser aplicado o disposto no art. 10 da Lei nº 12.016/2009:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Por tais fundamentos, indefiro a inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/09 e extingo o feito sem análise do mérito, na forma do art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.